Tribunal: CARF
Processo: 10580.902807/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.902807/2014-62
ACÓRDÃO
1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos, inexistindo demonstração inequívoca do crédito pretendido,
sobretudo com esteio nos procedimentos adotados pela contribuinte ao
formalizar seu pleito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Sala de Sessões, em 9 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
2
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
ULTRACARGO LOGISTICA S.A. (atual denominação de TERMINAL QUIMICO DE
ARATU S/A TEQUIMAR), contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 07148.69579.260711.1.7.02-4998, de e-fls. 36/41, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2010, nos valores ali
elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 52/57, da DRF em Salvador/BA, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando parcialmente,
portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/05, a qual fora julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ 06 em
Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-011.453,
de 23 de março de 2021, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Em suma, muito embora a confirmação das retenções informadas nos sistemas
fazendários, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que a diferença remanescente
não homologada diz respeito a débito devidamente confessado pela contribuinte, razão do
acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 73/90, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
reitera a tese suscitada em sede da defesa inaugural, com maior amplitude argumentativa e
jurisprudencial, insurgindo-se contra a decisão recorrida, aduzindo para tanto que colacionou aos
autos os comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo
com esteio no princípio da verdade material.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
3
Em defesa de sua pretensão, esclarece que, do crédito original declarado de R$
554.171,56, a Autoridade Fiscal reconheceu R$ 486.545,22, sendo que a diferença (R$ 66.259,96)
não foi reconhecida por suposta insuficiência de saldo negativo, sem conquanto observar que
aludida diferença decorre de débito de IRPJ declarado em DCTF do período, indevidamente, uma
vez que a Requerente não apurou saldo a pagar no período em questão.
Sustenta que a discussão travada nos autos se fixa simplesmente numa mera
discussão conceitual quanto ao uso da terminologia “saldo negativo” em prejuízo da utilização do
termo “pagamento indevido ou a maior” quando do preenchimento do PER/DCOMP, o que por si
só não pode, de forma alguma, interferir na qualidade de um crédito legítimo e idôneo, mormente
considerando os princípios norteadores do processo administrativo fiscal, adotado pela própria
Receita Federal do Brasil e, bem assim, pelos órgãos julgadores, notadamente o princípio da
primazia da essência (ou substância) sobre a forma, consoante jurisprudência transcrita na sua
peça recursal.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o Despacho Decisório que homologou
parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2010, consoante peça inaugural do feito.
Em sua peça recursal, a contribuinte basicamente reitera as razões da defesa de
piso, acrescentando jurisprudência que entende corroborar seu pleito, além de ampliar os
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
4
fundamentos jurídicos que amparam o direito pretendido, se escorando, em suma, no princípio da
verdade material na análise do caso concreto, uma vez que um mero equívoco formal no envio da
PER/DCOMP ou elaboração da DCTF não teria o condão de suplantar seu evidente direito material.
A corroborar sua pretensão, esclarece que, do crédito original declarado de R$
554.171,56, a Autoridade Fiscal reconheceu R$ 486.545,22, sendo que a diferença (R$ 66.259,96)
não foi reconhecida por suposta insuficiência de saldo negativo, sem conquanto observar que
aludida diferença decorre de débito de IRPJ declarado em DCTF do período, indevidamente, uma
vez que a Requerente não apurou saldo a pagar no período em questão.
Sustenta que a discussão travada nos autos se fixa simplesmente numa mera
discussão conceitual quanto ao uso da terminologia “saldo negativo” em prejuízo da utilização do
termo “pagamento indevido ou a maior” quando do preenchimento do PER/DCOMP, o que por si
só não pode, de forma alguma, interferir na qualidade de um crédito legítimo e idôneo,
especialmente considerando os princípios norteadores do processo administrativo fiscal, adotado
pela própria Receita Federal do Brasil e, bem assim, pelos órgãos julgadores, notadamente o
princípio da primazia da essência (ou substância) sobre a forma, consoante jurisprudência
transcrita na sua peça recursal.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Aduz, ainda, que os dispositivos legais que regulamentam a matéria, corroborados
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de recolhimentos não são
o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
5
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributário seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu, saldo
negativo do IRPJ, por outros meios de prova, afora os comprovantes de recolhimentos/retenções,
na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
6
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Na hipótese vertente, consoante restou reconhecido pela própria decisão recorrida,
a recorrente inicialmente escorou sua pretensão no alegado saldo negativo de IRPJ, composto por
retenções, as quais foram devidamente comprovadas. No entanto, remanesceu não homologado
pelas autoridades fazendárias parte dos débitos confessados, que a contribuinte alega haver sido
quitado indevidamente a partir de DCTF, pleiteando seja admitido seu direito creditório, ainda que
formalmente não tenha a empresa procedido com base nas normas que regulamentam a matéria,
alegações que, no entendimento do julgador de primeira instância, não merecem prosperar,
conforme se extrai de suas fundamentações, as quais pedimos vênia para transcrever e adotar
como razões de decidir, na esteira do disposto no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, sobretudo
considerando que as razões recursais são basicamente as mesmas da defesa inaugural, senão
vejamos:
“[...]
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 26 de outubro
de 1966, art. 170). Pelo princípio da indisponibilidade do interesse público e pela
vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem
possa ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
No caso concreto, o contribuinte pretendeu, através do PER/Dcomp
apresentado à RFB – PER/Dcomp no 07148.69579.260711.1.7.02-4998 –, o direito
ao crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ – 4o Trimestre/2010, no
montante de R$ 552.805,18. A análise do pleito resultou na apuração de saldo
negativo disponível no valor de R$ 486.545,22, o que, ao final, representou um
valor a menor, em relação ao Saldo Negativo consignado no PER/Dcomp,
correspondente a R$ 66.259,96.
Ocorre que, na discriminação das parcelas que compuseram a apuração do
referido Saldo Negativo de IRPJ, o contribuinte informou que estas se resumiam
às retenções de imposto de renda, praticadas por 11 (onze) fontes pagadoras, no
montante de R$ 1.456.553,42, sendo que todas elas foram devidamente
confirmadas pela Autoridade Fiscal, consoante consta estampado dos elementos
que compõem o Despacho Decisório.
Confirma-se:
[...]
Assim, à primeira vista, considerando que todas as parcelas de composição
do Saldo Negativo de IRPJ – 4o Trimestre/2010, informadas pelo contribuinte no
PER/Dcomp, foram confirmadas pela Autoridade Fiscal, não haveria, em princípio,
qualquer litígio a ser objeto de apreciação por parte da Autoridade Julgadora, em
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
7
sede de julgamento administrativo de primeira instância. Todavia, há um dado
particular constante dos elementos trazidos aos autos, que, em minha visão,
demanda um melhor entendimento, em face dos argumentos apontados pela
defendente. Tal ponto se restringe exatamente à citada diferença de R$ 66.259,96
entre o valor de Saldo Negativo informado pelo contribuinte no PER/Dcomp (R$
552.805,18) e aquele apurado através do Despacho Decisório (R$ 486.545,22).
Nos termos da defesa, este valor não considerado pela Fiscalização refere-
se ao valor de IRPJ – Código 0220 apurado pela pessoa jurídica no 4o
Trimestre/2010 e devidamente informado como compensado em DCTF. No seu
entender, uma vez que o CTN, em seu art. 156, II, elegeu a compensação como
modalidade de extinção do crédito tributário, e tendo ocorrido a quitação do
referido débito por compensação, tal valor, necessariamente, deve ser
considerado para todos os efeitos, inclusive para a formação do crédito de Saldo
Negativo. Passa-se, assim, à análise deste pleito.
Sabe-se que o Saldo Negativo é apurado quando, no encerramento do
período (anual ou trimestral, ou ainda decorrente de situação especial), o
conjunto de antecipações do tributo supera o valor devido. De forma muito
sintética, ocorre quando: (i) contribuinte obteve como resultado prejuízo fiscal,
não apurando IRPJ ou CSLL devidos no exercício; ou (ii) embora o contribuinte
tenha apurado lucro, o valor devido de IRPJ ou CSLL é inferior à somatória dos
recolhimentos por estimativa e/ou outras antecipações efetuados durante o ano-
calendário. A situação do contribuinte se enquadra nesta segunda hipótese.
Em resumo, a apuração de saldo negativo diz respeito, unicamente, à
comparação entre o valor devido do tributo no encerramento de determinado
período (apuração trimestral ou anual) e as antecipações desse mesmo tributo
efetuadas, seja através de recolhimentos, compensações ou retenções em fonte.
Pois bem. Na DIPJ/2011 – Ano-Calendário 2010 apresentada pela pessoa
jurídica, consta a seguinte apuração de IRPJ relativa ao 4o Trimestre/2010 na Ficha
12A – CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO REAL (ND 1279780,
Declaração Original, transmitida em 30/06/2011 ):
[...]
Portanto, extrai-se da Ficha acima que, após apuração do imposto de renda
(R$ 906.672,55) e do adicional (R$598.448,37), e procedendo-se às deduções
legais (R$ 535.112,72), o IRPJ devido no 4o Trimestre/2010 foi de R$ 970.008,20.
A título de antecipações, o contribuinte declarou o total de R$ 1.524.179,76,
todas oriundas de retenções na fonte a título de imposto de renda. Com isso,
chegou-se, na DIPJ, à apuração de Saldo Negativo, no período, correspondente a
R$ 554.171,56.
Já no PER/Dcomp, o contribuinte declarou um Saldo Negativo de R$
552.805,18, em cuja composição entraram retenções na fonte no montante de R$
1.456.553,42. Assim, considerando o imposto devido, apurado na DIPJ, de R$
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
8
980.008,20, o Saldo Negativo disponível, apurado através do Despacho Decisório,
foi correspondente a R$ 486.545,22.
O contribuinte pugna para que seja considerada, na composição do Saldo
Negativo declarado, relativo à apuração trimestral do 4o trimestre de 2010, o
valor do débito de IRPJ (Código 0220) declarado em DCTF para o 4o
Trimestre/2010, no total de R$ 66.259,96, informando que tal valor foi extinto por
compensação. Constata-se que a compensação do débito em questão foi
declarada
através
do
PER/Dcomp
no
07148.69579.260711.1.7.02-4998,
compensação esta homologada com o crédito de Saldo Negativo apurado no
próprio Despacho Decisório, que constitui o objeto dos presentes autos – crédito
demonstrado no PER/Dcomp no 07148.69579.260711.1.7.02-4998. A se conferir:
[...]
Há aqui algumas observações que precisam ser apontadas e que, por si sós,
já demonstram a inviabilidade técnica e legal do pleito do contribuinte:
a) o contribuinte postula incluir na composição do Saldo Negativo de IRPJ –
4o Trimestre/2010 um débito de IRPJ relativo à mesma apuração trimestral;
b) o contribuinte confessou, em DCTF, um débito de IRPJ – Apuração
Trimestral para um período em que se apurou a existência de Saldo Negativo, ou
seja, inexistência de saldo de IRPJ a pagar;
c) o contribuinte pretende computar na apuração do Saldo Negativo um
valor quitado por compensação mediante utilização do próprio Saldo Negativo, no
mesmo PER/Dcomp.
A simples leitura dos pontos acima delineados já nos permite concluir pela
inviabilidade do pleito do contribuinte. A saber, não existe a possibilidade legal
de, no mesmo período (trimestral ou anual), ocorrer a apuração de Saldo
Negativo e de imposto a pagar, concomitantemente. E, mesmo que fosse possível
considerar a existência de pagamento de IRPJ para o período, a título de
estimativa mensal, ou seja, um eventual erro de fato no qual não se considerou,
na composição do Saldo Negativo, os valores pagos/compensados de estimativas
mensais – que não é a situação tratada, posto que se refere a Lucro Real com
apuração trimestral, e não anual –, ainda assim haveria uma inviabilidade para tal
aproveitamento, pois estar-se-ia diante de uma situação em que a estimativa foi
compensada com o Saldo Negativo do próprio período a que se relaciona. Ora, se
a estimativa se trata de uma antecipação, e se esta não foi previamente extinta
por pagamento ou por compensação, como poderia ser considerada na apuração
do Saldo Negativo? Como, ainda, conciliar a compensação de débito de estimativa
mensal com valor de Saldo Negativo no qual tal estimativa entraria em sua
composição?
Definitivamente, não existe tal possibilidade nos termos da legislação
tributária que rege a matéria. Quando muito, em sendo o caso, caso se tratasse
de comprovada apuração e quitação indevida de tributo, o correspondente valor
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
9
poderia, no interesse da pessoa jurídica, dentro do prazo legal, ser objeto de
pedido de restituição (PER) ou, a seu juízo, compensado com outros débitos de
sua responsabilidade (Dcomp). Mas, nunca compor a apuração de Saldo Negativo,
posto não se tratar de antecipação de imposto de renda do período em questão
(retenção na fonte e/ou estimativas mensais).
Nesta situação, a DCTF também deveria ter sido retificada, de modo a
excluir do documento original o debito ali confessado indevidamente.
Outra possibilidade, também, seria o contribuinte ter transmitido um outro
PER/Dcomp para cancelar ou retificar o PER/Dcomp no
07148.69579.260711.1.7.02-4998, de modo a não ser mais considerada a
compensação do débito ali confessado com o crédito de Saldo Negativo tratado
através do PER/Dcomp no 07148.69579.260711.1.7.02-4998, com a consequente
retificação, também, da DCTF – 12/2010, na qual o débito de IRPJ – 4o
Trimestre/2010 – Código 0220 foi, de igual modo, confessado.
A retificação e o cancelamento de PER/Dcomp estão regulados pela
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, em seus artigos 106 a
116, ficando ali explícito que tais requisições somente podem ocorrer enquanto
se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento contendo a retificação ou o cancelamento (regra explícita nos arts.
107 e 113 da referido IN1). Todavia, tal procedimento também não foi adotado
pelo contribuinte.
Ademais, as pontuações acima são aqui colocadas a título meramente
argumentativo, em livre exercício de retórica, apenas com o intuito de melhor
esclarecimento da matéria suscitada pelo contribuinte. É que este pleito sequer
constou dos pedidos da manifestante e, ainda que constasse, não seria da
competência regimental adstrita à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) apreciá-lo, nos termos constantes do art. 330 do Regimento Interno
da RFB (Portaria ME no 248, de 27 de julho de 2020). Referido dispositivo
regimental deixa evidente que às DRJ, em sede de litígios instaurados em face de
processos de restituição e/ou compensação, somente compete conhecer e julgar,
após a regular instauração do contencioso administrativo, as manifestações
contra os temas apreciados pelas autoridades competentes sobre a matéria.
No caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem sequer se
manifestou sobre tal pedido, posto que o mesmo não foi ali levado à prévia
apreciação. Na verdade, a Autoridade Fiscal a quo restringiu-se à análise da
procedência do direito creditório decorrente da apuração do Saldo Negativo de
IRPJ relativo ao 4o Trimestre/2010, tendo-se por base as parcelas de antecipação,
a título de retenção na fonte, que foram detalhadas no PER/Dcomp. Apurando-se
o saldo credor disponível, procedeu-se à homologação das compensações
declaradas pelo contribuinte (compensação dos débitos confessados pelo próprio
contribuinte) até o limite do direito creditório reconhecido – dentre estes, o
débito compensado que, agora, em sede de manifestação de inconformidade, o
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
10
contribuinte se manifesta. Neste PER/Dcomp, frise-se, o contribuinte não
detalhou quaisquer outras parcelas, além das retenções na fonte, que pudessem
entrar na composição do Saldo Negativo. E todas as parcelas de IRRF ali
informadas foram devidamente validadas pela Autoridade Fiscal que procedeu à
análise do direito creditório.
[...]”
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.438 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902807/2014-62
11

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 173
DF CARF MF
Original